Tribunal: TCU
Processo: 027.367/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9039/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.367/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristina de Oliveira Costa (XXX.650.106-XX); Edmilson Antonio Mariano (XXX.510.846-XX); Erica Martins de Oliveira (XXX.230.743-XX); Karina de Oliveira Rabelo (XXX.934.128-XX); Lucilene Castro Farias (XXX.115.883-XX); Maria Augusta Simoes Neves (XXX.812.006-XX); Maria Lucia Pires (XXX.388.351-XX); Maria Sonia da Silva Feitosa Oliveira (XXX.807.381-XX); Mayse Marcelly Peixoto Ribeiro (XXX.770.541-XX); Reminianne Arruda de Araujo (XXX.368.043-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.